Tribunal: STF
Processo: RE 94506
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-26
Data de publicação: 1982-11-26

Ementa:
- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIARIO - ISTR INSTITUIDO
PELO DECRETO-LEI N. 1.438, DE 26/12/75, REGULAMENTADO PELO DECRETO
N. 77.789, DE 9.06.76. INCIDENCIA SOBRE TRANSPORTE RODOVIARIO DE
PESSOAS NÃO PASSAGEIRAS E NÃO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO PÚBLICO,
REALIZADO EM TRAJETOS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS.
-INOCORRENCIA DE OFENSA AS NORMAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS CITADAS.
-DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. -DISSIDIO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.